Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EQUOTERAPIA. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. É indevida a recusa de cobertura securitária para o tratamento médico denominado equoterapia, fundado na ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, pois compete ao plano de saúde limitar as enfermidades abrangidas pela contratação, mas não os procedimentos médicos a serem adotados.

2. É abusiva a tentativa de limitação das sessões de equoterapia ou a imposição de coparticipação quando ausente previsão contratual.

3. A recusa de cobertura do tratamento médico indispensável à reabilitação do usuário do plano de saúde é circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou o simples aborrecimento do cotidiano, por retardar o início do tratamento e a consequente reabilitação do usuário, acometido de paralisia cerebral.

4. O valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das duas autoras.

5. Negou-se provimento ao apelo.